Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714947-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS APELADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, ARTUR COSTA FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, nesta segunda instância, em desfavor de EDUARDO TAVARES MACIEL, OE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ARTUR COSTA FREITAS e ADRIANA SOUSA AZEVEDO. A decisão de ID 58025550 não conheceu do recurso com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissíveis. Entendeu o relator que a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, configura erro grosseiro, impassível de suspender ou interromper o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso interposto. A parte apelante noticia no ID 58336497 que procedeu na interposição do recurso de apelação na primeira instância. Cumpra-se a determinação constante na parte final do ID 58025550. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator